Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo no pagamento de R$ 4.569,09 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e nove centavos), correspondente aos prejuízos de ordem material suportados pelo autor em razão do furto de veículo no estacionamento do supermercado.
2. Nas razões recursais, o réu alega, em apertada síntese, que não se verificou a prestação de serviço defeituoso. Acrescenta que a responsabilidade pela segurança pública pertence ao Estado. Aduz que o autor não trouxe provas suficientes a demonstrar que a ocorrência do furto se deu dentro do estabelecimento do recorrente. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso, o exame das provas coligidas ao feito (Ticket de estacionamento no Extra Ceilândia - ID 24588751 – Pág. 1, datado de 29/07/2020 às 9h50min e o Boletim de Ocorrência de ID 24588751 – Pág. 2 a 5) indica que o veículo do autor se encontrava no estacionamento privativo do réu/recorrente, na data e hora em que afirma ter sido vítima do furto.
5. Outrossim, o Memorando no 1202/2020, emitido pela 17a Delegacia de Polícia de Taguatinga, trata da localização do veículo e corrobora a narrativa de furto do veículo do demandante tal qual consta na exordial.
6. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu, minimamente, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), porquanto sequer foram apresentadas as imagens das câmeras de segurança do dia em que ocorreram os fatos, a fim de demonstrar que o furto não teria ocorrido no estacionamento do supermercado.
7. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, de forma gratuita ou paga, responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos (Súmula 130 do STJ).
8. Cumpre consignar que, por se tratar de estacionamento fechado e com sistema de segurança, há o dever de guarda e vigilância em relação aos bens que ali se encontravam, conferindo-se credibilidade à narrativa levada ao conhecimento da autoridade policial, no que concerne ao veículo subtraído e prejuízos materiais devidamente comprovados pelo autor e elencados na sentença.
9. Desse modo, uma vez que o estacionamento interno oferecido pelo supermercado seria capaz de acarretar razoável expectativa de segurança ao consumidor-médio, não merece reforma a sentença objurgada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.